Tribunal: TJSP
Processo: 2110544-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRETENSÃO DE DISCUTIR O VALOR EXATO DO DÉBITO POR SIMPLES PETIÇÃO ANTES DO PAGAMENTO OU DA REALIZAÇÃO DA PENHORA – INADMISSIBILIDADE – EXAME RELEGADO PARA O ÂMBITO DE EVENTUAIS EMBARGOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.